Tribunal: TJSP
Processo: 2029078-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a remoção do paciente da cadeia pública, onde se encontra preso preventivamente, para estabelecimento apropriado ao tratamento de pessoas portadoras de deficiência mental. Não cabimento. Ausência de documentação comprobatória da alegada condição do paciente, observando-se inexistir notícia de que a defesa tenha sequer postulado a instauração de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a remoção do paciente da cadeia pública, onde se encontra preso preventivamente, para estabelecimento apropriado ao tratamento de pessoas portadoras de deficiência mental. Não cabimento. Ausência de documentação comprobatória da alegada condição do paciente, observando-se inexistir notícia de que a defesa tenha sequer postulado a instauração de incidente de insanidade mental, no feito originário. Ademais, remanescem presentes os requisitos previstos do art. 312 do CPP, porquanto, não obstante o pequeno volume de entorpecente apreendido, devem ser sopesados o modo de acondicionamento e a variedade das drogas encontradas (16 g de crack divididos em 120 pedras, 6,9 g de cocaína acondicionados em 51 eppendorfs, e 2,6 g de maconha fracionados em 3 porções), bem como a constatada a reiteração delitiva do paciente, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada. Necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, para garantia da ordem pública. Denegação da ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2029078-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é paciente LUCAS
PEREIRA DOS SANTOS e Impetrante ADEMARO MOREIRA ALVES, é impetrado
MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL - FORO DE SÃO CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão do magistrado a quo, por
suas jurídicas razões. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029078-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2029078-10.2020.8.26.0000
Comarca: São Carlos
Impetrante: ADEMARO MOREIRA ALVES
Paciente: Lucas Pereira dos Santos
VOTO N.o 22.718
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a remoção
do paciente da cadeia pública, onde se encontra preso
preventivamente, para estabelecimento apropriado ao tratamento
de pessoas portadoras de deficiência mental. Não cabimento.
Ausência de documentação comprobatória da alegada condição do
paciente, observando-se inexistir notícia de que a defesa tenha
sequer postulado a instauração de incidente de insanidade mental,
no feito originário. Ademais, remanescem presentes os requisitos
previstos do art. 312 do CPP, porquanto, não obstante o pequeno
volume de entorpecente apreendido, devem ser sopesados o modo
de acondicionamento e a variedade das drogas encontradas (16 g
de crack divididos em 120 pedras, 6,9 g de cocaína acondicionados
em 51 eppendorfs, e 2,6 g de maconha fracionados em 3 porções),
bem como a constatada a reiteração delitiva do paciente,
elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada.
Necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, para
garantia da ordem pública. Denegação da ordem.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de LUCAS PEREIRA DOS SANTOS, contra ato
do MM. Juiz de Direito, Dr. Antonio Benedito Morello, da 1a Vara
Criminal do Foro da Comarca de São Carlos, sob o argumento de que
o paciente sofre constrangimento ilegal, consistente na manutenção
de sua prisão cautelar em cadeia pública, a despeito de sua condição
de pessoa portadora de deficiência mental.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora, ao converter a prisão em flagrante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029078-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
paciente em preventiva, mantendo-o em cadeia pública, sem observar
que Lucas é portador de retardo mental leve (CID F70.0) e, por
conseguinte, deve ser custodiado em estabelecimento adequado à
sua condição.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja o paciente
removido da cadeia pública em que se encontra e encaminhado para
estabelecimento apropriado para pessoas portadoras de deficiência
mental.
A liminar foi indeferida (fls. 63/67).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 70/72) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento da impetração (fls. 75/79).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 5/61) que, em 12 de
fevereiro de 2020, o paciente foi preso em flagrante, incurso no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06.
Consta no boletim de ocorrência (fls. 29/32)
que, na data dos fatos, por volta das 14h59, policiais civis deram
cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela 1a Vara
Criminal de São Carlos (processo 1500773-24.2020.8.26.0566). Para
tanto, dirigiram-se à Rua Maristela Tagliatella Custódio, n.o 286, e, no
local, encontraram o ora paciente na companhia de outros dois
indivíduos, Ygor e Bruno.
Devidamente cientificado da existência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029078-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
autorização judicial, o paciente foi informado que buscas seriam
realizadas no imóvel. Em revista pessoal, os policiais localizaram, em
poder do paciente, 120 pedras de crack escondidas em suas vestes
íntimas. Indagado sobre a existência de drogas no local, o paciente
indicou 36 eppendorfs de cocaína estavam escondidos no sofá, e
outros 15 eppendorfs da mesma substância, além de 3 porções de
maconha, dentro de um bule, no armário da cozinha. Por fim, indicou
ter consigo a quantia de R$ 234,00, proveniente do tráfico de drogas.
No total, foram apreendidos 16 g de massa
líquida de crack, 6,9 g de massa líquida de cocaína e 2,6 g de massa
líquida de maconha, consoante o laudo pericial colacionado às fls.
27/28 dos autos originários.
Diante do relatado, Ygor, Bruno e o paciente
foram conduzidos ao distrito policial, onde foi lavrado o auto de prisão
em flagrante em desfavor deste último.
Em audiência de custódia, realizada em 13 de
fevereiro de 2020 (fls. 49/50), a autoridade impetrada converteu a
prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública,
haja vista a variedade das drogas apreendidas, e para assegurar a
aplicação da lei penal, evitando-se o risco de evasão do paciente.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO) e à certidão de distribuição de feitos criminais (fl.
38 dos autos de origem), apurou-se que o paciente responde
atualmente ao processo 0012570-76.2017.8.26.0566, em trâmite na
2a Vara Criminal do Foro da Comarca de São Carlos, em que foi
denunciado pela prática do delito previsto no art. 213, § 1o, do CP,
tendo sido designada, em sede daqueles autos, audiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029078-10.2020.8.26.0000 -Voto no
5
instrução e julgamento para o dia 3 de agosto p.f.
Diante do panorama revelado nos autos, não
se constata constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via
heroica, inexistindo fundamento fático ou jurídico a lastrear o reclamo
de transferência do paciente da Cadeia Pública de São Carlos, onde
se encontra atualmente custodiado, para estabelecimento adequado à
sua alegada condição de pessoa portadora de deficiência mental. Em
primeiro lugar, observa-se que o impetrante acostou, à fl. 9 dos autos,
uma declaração de Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de São Carlos, emitida em 6 de outubro de 2014, há mais de cinco
anos, portanto, em que consta o CID F 70 (retardo mental leve) e a
informação de que o paciente frequentou a Escola Rotary de
Educação Especial, no período de 26.03.2007 a 27.03.2013, sendo
este documento, todavia, inapto para certificar a condição mental atual
do paciente.
Deve ser pontuada, ainda, inexistir, nos
presentes autos, a notícia de que sequer tenha sido postulada pela
defesa, no feito originário, a instauração de incidente de insanidade
mental.
Por
derradeiro,
verifica-se
remanescerem
presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva,
previstos no artigo 312 do CPP, pois, embora não seja excessiva a
quantidade de entorpecente apreendido na ocorrência, devem ser
sopesados o modo de acondicionamento e a variedade das drogas
encontradas (16 g de crack divididos em 120 pedras, 6,9 g de cocaína
acondicionados em 51 eppendorfs, e 2,6 g de maconha fracionados
em 3 porções), devendo ser ainda ponderada a constatada reiteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029078-10.2020.8.26.0000 -Voto no
6
delitiva do paciente, que atualmente responde pela prática de estupro,
em outra persecução penal ajuizada na mesma comarca. Esses
elementos, em seu conjunto, sinalizam a periculosidade por ele
apresentada e indicam ser necessária e adequada, neste momento, a
manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da
ordem pública, à conveniência da instrução processual e à
salvaguarda de eventual aplicação da lei penal.
Por todo o analisado, não se vislumbra, neste
momento, fundamento para a concessão do reclamo de mérito.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão
do magistrado a quo, por suas jurídicas razões.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator